Tribunal: STJ
Processo: 0024185-49.2014.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735652 - DF
(2024/0329090-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ODBINV
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS
: CARLOS LEONARDO BRANDÃO MAIA - BA031353
MATHEUS FONTES MONTEIRO - BA033586
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - BA030081A
JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - DF047467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO
DATA DA
CPC/2015.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA OU DECISÃO QUE O IMPÕE.
PRECEDENTES.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
ACÓRDÃO QUE REGISTROU A OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS
LEGAIS
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prolação da
sentença - ou, no caso dos feitos de competência originária dos
tribunais, o ato jurisdicional equivalente à sentença - é o marco temporal
para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários
advocatícios. Precedentes.
3. No caso concreto, a fixação da verba honorária deu-se sob a égide do
de sorte que o acórdão prolatado quando já em vigor o
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54950578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 055cf314-5f04-4133-83bf-c61bd06f37f6

não altera o regime jurídico aplicável. Nesse sentido: AgInt
CPC/2015,
nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.508.814/RS,
Domingues,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

17/6/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.983.053/SP,
DJe 16/8/2023.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.155.125/MG,
submetido ao rito previsto no artigo 543-C do
firmou a
CPC/1973,
compreensão de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos
honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, nos termos do
§ 4o, do CPC, ou mesmo um valor
art. 20,
fixo, segundo o critério de equidade".
5. Em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via
especial ante o óbice contido na
salvo se o valor fixado
Súmula 7/STJ,
for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 055cf314-5f04-4133-83bf-c61bd06f37f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735652 - DF
(2024/0329090-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ODBINV
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS
: CARLOS LEONARDO BRANDÃO MAIA - BA031353
MATHEUS FONTES MONTEIRO - BA033586
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - BA030081A
JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - DF047467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO
DATA DA
CPC/2015.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA OU DECISÃO QUE O IMPÕE.
PRECEDENTES.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
ACÓRDÃO QUE REGISTROU A OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS
LEGAIS
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prolação da
sentença - ou, no caso dos feitos de competência originária dos
tribunais, o ato jurisdicional equivalente à sentença - é o marco temporal
para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários
advocatícios. Precedentes.
3. No caso concreto, a fixação da verba honorária deu-se sob a égide do
de sorte que o acórdão prolatado quando já em vigor o
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

não altera o regime jurídico aplicável. Nesse sentido: AgInt
CPC/2015,
nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.508.814/RS,
Domingues,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

17/6/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.983.053/SP,
DJe 16/8/2023.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.155.125/MG,
submetido ao rito previsto no artigo 543-C do
firmou a
CPC/1973,
compreensão de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos
honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, nos termos do
§ 4o, do CPC, ou mesmo um valor
art. 20,
fixo, segundo o critério de equidade".
5. Em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via
especial ante o óbice contido na
salvo se o valor fixado
Súmula 7/STJ,
for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
561):

PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARTIGO 20 DO
CPC/73.
ACÓRDÃO QUE REGISTROU A OBSERVÂNCIA DOS
CPC/1973.
CRITÉRIOS
LEGAIS
DE
FIXAÇÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A agravante alega que: em situações excepcionais, esse C. Superior
Tribunal de Justiça tem afastado o óbice da Súmula 7, sobretudo quando
os honorários advocatícios são fixados em valores manifestamente
irrisórios; a verba honorária fixada em percentual inferior a 1% da causa
é irrisória, cuja presunção somente pode ser ilidida se houver
Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

justificativa relevante; e, inexistente o óbice do enunciado sumular, o
recurso especial interposto pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal merece ser conhecido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No que que se refere a alegada necessidade de majoração dessa
verba, ao argumento de que seria irrisória, na forma da jurisprudência
do STJ, vencida a Fazenda Pública, para a fixação do
dos
quantum
honorários advocatícios, o magistrado deve levar em consideração o
caso concreto em face das circunstâncias previstas no
§§ 3o e 4o,
art. 20,
do
utilizando-se do juízo de equidade e podendo adotar
CPC/1973,
como base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou
mesmo arbitrar valor fixo, não ficando adstrito aos percentuais
legalmente previstos. Tal posicionamento já foi firmado, inclusive, sob
o rito do
-C do
(
relator Ministro
art. 543
CPC/1973 REsp 1.155.125/MG,
Castro Meira, Primeira Seção, DJe
.
6/4/2010)
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente
assentou ter se balizado na equidade, considerando tais aspectos, como
se pode inferir do seguir excerto do acórdão recorrido (fl. 317; grifo
nosso):

Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

Com relação ao valor dos honorários advocatícios, entendo que não
, seja em montante
deve ser fixado de maneira desproporcional
manifestamente exagerado
, distanciando-se
seja em quantia irrisória
da finalidade da lei.
Por outro lado, a fixação deve ser justa e adequada às circunstâncias
, consoante iterativa jurisprudência:
de fato
[...]
Desta forma a condenação deve observar o princípio da razoabilidade
, não estando o
bem como os contornos fáticos da demanda
magistrado adstrito aos percentuais apontados no do artigo 20 do
somente à apreciação equitativa.
CPC/73,caput
Este é o entendimento sedimentado no
julgado
REsp 1.155.125/MG,
sob o rito do
-C, do
pela Primeira Seção do STJ nos
art. 543
CPC/73,
seguintes termos: "Está assentado na jurisprudência desta Corte que,
vencida a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no
§ 4o, do
art. 20,
Código de Processo Civil, ou seja, devem ser fixados os honorários
" donde se tem por inaplicável o
segundo apreciação equitativa do juiz
§3o do artigo 20 do CPC/73.
No caso concreto a autora atribuiu à causa o valor de R$ 3.537.960,94.
Contudo, infere-se que o tema ora tratado não apresentou
, sendo, ademais, vencida a Fazenda Pública.
complexidade elevada
Diante destes subsídios, considerando ainda que a sentença foi proferida
sob a égide do
arbitrar em R$ 15.000,00
CPC/73, revela-se razoável
(quinze mil reais) os honorários advocatícios, isto com base no artigo
20, §4o, do CPC/73, montante mais do que suficiente para
, sem, todavia, onerar
remunerar dignamente o trabalho do advogado
demasiadamente a parte adversa.
Nesse contexto, enfatiza-se que a própria tese suscitada pelo
recorrente com o intuito de demonstrar a irrisoriedade da verba
honorária está fundada em aspectos fático-probatórios, sobre os quais
esta Corte não pode se debruçar em sede de recurso especial, face ao
óbice da Súmula 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LEI PROCESSUAL APLICÁVEL.
MARCO TEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE
EQUIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, analisando os parâmetros
intertemporais que norteiam o regime jurídico observado no momento
da fixação dos honorários de sucumbência, firmou a orientação de que a
lei aplicável é aquela vigente na data da
em que
sentença/decisão
arbitrada tal verba.
2. Não se admite o recurso especial para reapreciar honorários
advocatícios fixados por equidade, nos termos do
§ 4o, do
art. 20,
, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

quantificados em valor flagrantemente irrisório ou exorbitante, o que
não é o caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.423.863/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA A
APLICAÇÃO DO
DATA DA PROLAÇÃO DA
CPC/2015.
SENTENÇA OU DECISÃO QUE O IMPÕE. PRECEDENTES.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
ACÓRDÃO
QUE
REGISTROU A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE
FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prolação da
sentença - ou, no caso dos feitos de competência originária dos
tribunais, o ato jurisdicional equivalente à sentença - é o marco
temporal para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de
honorários advocatícios. Precedentes.
3. No caso concreto, a fixação da verba honorária deu-se sob a égide do
no ano de 2009, de sorte que o acórdão prolatado quando já
CPC/1973,
em vigor o
não altera o regime jurídico aplicável. Nesse
CPC/2015,
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 1.508.814/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
17/6/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.983.053/SP,
DJe 16/8/2023.
4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.155.125/MG,
submetido ao rito previsto no artigo 543-C do
firmou a
CPC/1973,
compreensão de que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos
honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, nos termos do
§ 4o, do CPC, ou mesmo um valor
art. 20,
fixo, segundo o critério de equidade".
5. Em regra, não é admitida a revisão de honorários advocatícios na via
especial ante o óbice contido na
salvo se o valor fixado
Súmula 7/STJ,
for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.070.397/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NO
ANTIGO REGIME PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO
§ 4o,
ART. 20,
DO

INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
AOS

CPC/1973.
PERCENTUAIS INDICADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO
JUIZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - A Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
art. 543
segundo o qual, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser
adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou o da condenação,
nos termos do
§ 4o, do CPC, ou, ainda, um valor fixo, segundo o
art. 20,
critério de equidade.
IV - Em regra, a reavaliação do critério de apreciação equitativa adotada
pelo Tribunal de origem para a fixação da verba honorária esbarra no
óbice da
ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais de
Súmula 7/STJ,
valor irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.
V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 2.070.870/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
5/10/2023)

TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL.
SENTENÇA.
REVISÃO
DO
QUANTUM
FIXADO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não tendo o Tribunal de origem dirimido a contenda sob o enfoque
pretendido pela parte ora agravante, inviável o conhecimento da
insurgência recursal excepcional pleiteada, não havendo falar em
prequestionamento implícito. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o marco
temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de
2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de
sucumbência, é a data da prolação da
que os impõe"
sentença/acórdão
(EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
REsp n. 1.640.045/RJ,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
12/8/2022)
3. No caso, a sentença foi proferida em
sob a vigência do
26/4/2013,
Dessa forma, escorreito o decisum alvejado ao pontuar que não
CPC/73.
há falar em incidência das regras estabelecidas no
do
art. 85
CPC/2015.
4. A alteração da verba honorária em razão da alegada irrisoriedade,
conforme pretendido pela recorrente, demanda incursão no contexto
fático-probatório dos autos, vedada em sede de recurso especial nos
termos do disposto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.188.663/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
16/8/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por
violados não são examinados na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, para reconhecer o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via
art. 1.025
CPC/2015,
do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade do
do
o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015,
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de
equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do
quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante.
CPC/1973)
4. O simples cotejo entre os valores discutidos nos autos e a verba
honorária não é suficiente à conclusão pela irrisoriedade ou
exorbitância, mormente porque, "no juízo de equidade, o magistrado
deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias
previstas no
§ 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do
podendo
art. 20,
CPC/1973,
adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou
arbitrar valor fixo" (
Rel. Ministra Eliana Calmon,
REsp 934.074/SP,
Segunda Turma, DJe
.
18/09/2008)
5. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
6. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp 1.952.002/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
15/9/2022)
Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

Anote-se, por fim, que segundo entendimento desta Corte a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.417.127/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/4/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.550.618/MG,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
relatora
11/4/2024;
REsp 2.090.833/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt
14/12/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.295.866/SC,
Turma, DJe 13/9/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:11
Código de Controle do Documento: 67124199-0e16-4bca-b284-e6159d11e0c7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.652 / DF
Número Registro: 2024/0329090-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241854920144010000 241854920144010000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODBINV
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS : CARLOS LEONARDO BRANDÃO MAIA - BA031353
MATHEUS FONTES MONTEIRO - BA033586
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - BA030081A
JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - DF047467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODBINV
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS : CARLOS LEONARDO BRANDÃO MAIA - BA031353
MATHEUS FONTES MONTEIRO - BA033586
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - BA030081A
JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - DF047467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54842879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: fb8f1599-33c1-417f-b458-9240fb74b1d9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: fb8f1599-33c1-417f-b458-9240fb74b1d9